Tribunal: TJES
Processo: 5001783-41.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001783-41.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: TEREZINHA COELHO RAMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.
EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO
.
RECURSO CONHECIDO E
DE
SPROVIDO

I.
P
or caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
Precedentes deste TJES.

II.
Ao que se depreende da leitura do artigo 485 do CPC, apenas as hipóteses previstas em seus incisos II e III
exigem prévia intimação pessoal da parte como requisito para sua aplicação,
as quais não concernem ao caso dos autos
.

III.
Recurso conhecido e
de
s
p
rov
ido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001783-41.2022.8.08.0011

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO:
TEREZINHA COELHO RAMOS

JUIZ: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto em razão de sentença proferida em ação de cobrança proposta p
or
DACASA FINANCEIRA S/A,
ora apelante, em face de
TEREZINHA COELHO RAMOS,
cujo
decisum

julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485
, inciso
IV

do CPC
.

Em suas

razões recursais
a
DACASA FINANCEIRA S/A
assevera, em suma, que
“
a extinção da ação deveria ocorrer na forma do Art. 485, III do CPC/2015, e não pelo Art. 485, IV do CPC/2015”
e que
“para o processo ser extinto por abandono da causa, faz-se necessária a intimação pessoal da parte para dar o andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o Art. 485, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso em tela”.

Ausentes contrarrazões, eis que a parte apelada não fora citada.

Como é cediço, por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

A este respeito, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DA PRESENTE DEMANDA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. 'A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – falta de citação – enseja a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, a teor do inciso IV do art. 267 do CPC/73 (reproduzido no inciso IV do art. 485 do CPC/2015), não sendo caso de aplicação da hipótese de abandono da causa pelo autor.'
(TJ-ES - APL: 00123564120138080012, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 17⁄05⁄2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25⁄05⁄2016).
2.
Recurso conhecido e não provido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12130127470, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 26/04/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.
A necessidade de prévia intimação pessoal da parte para extinção do processo sem resolução do mérito ocorre nas hipóteses de o processo ficar parado durante mais de 01 (um) ano por negligência das partes ou, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
2. Contudo, a falta de citação do requerido trata-se de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual não prevê a intimação pessoal prévia nos casos de extinção. 3.
Recurso improvido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12120057760, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 273 DO CPC/73. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1) A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – falta de citação – enseja a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, a teor do inciso IV do art. 267 do CPC/73 (reproduzido no inciso IV do art. 485 do CPC/2015), não sendo caso de aplicação da hipótese de abandono da causa pelo autor. 2)
Consoante jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, sem resolução de mérito, independe de provocação do réu, quando ele nem sequer tenha integrado a lide, sendo inaplicável a Súmula nº 240.
3)
Recurso desprovido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12130116978, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016)

“
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL COM BASE NO ART. 267, IV DO CPC⁄73 – CITAÇÃO DO RÉU NÃO PROMOVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – A citação válida configura pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento da relação processual. 2 – Embora intimado do insucesso da citação, o Autor Apelante quedou-se inerte em promover as diligências necessárias para a efetiva citação dos Requeridos. 3-
A exigência de prévia intimação pessoal constante do art. 267, § 1º, referente aos incisos II e III do referido dispositivo do CPC não se aplica ao caso de extinção do feito por falta de citação do réu, diante da negligência do autor, por se qualificar como pressuposto de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo.
4 – Destarte, diante da ausência de citação, há de se falar em extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV do CPC/1973 (correspondente ao artigo 485, IV do CPC⁄2015). 5 –
A aplicação do artigo 40 da Lei 6.830/80 por uma questão lógica sistêmica somente pode ser aplicado ao regime específico à que se refere, ou seja, em processos de execução fiscal.
6 –
Recurso desprovido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 48070018147, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 30/08/2016)

No caso,
depois de empreendida a tentativa infrutífera de citação do réu,
fora a autora/apelante i
nstad
a
sobre o insucesso da diligência
mediante intimação eletrônica de seu patrono
“
para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a correspondência devolvida, Id nº 14893517, sob pena de extinção, na forma do art. 485, IV, do CPC”
,

tendo, contudo, se mantido inerte
,
impossibilitando
o regular prosseguimento do feito
, daí porque
forçosa a manutenção da sentença recorrida
tal como proferida
, face a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
sendo de se destacar, outrossim, que “
os princípios da celeridade processual e da economia processual não podem ser invocados para burlar a lei e perpetuar o trâmite das ações
”(
TJES
, Classe: Apelação, 38140049016, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órg
ão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data da Publicação no Diário: 27/06/2016).

Ao que se depreende da leitura do artigo 485 do CPC, apenas as hipóteses previstas em seus incisos II e III (
o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes;
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias
) exigem prévia intimação pessoal da parte como requisito para sua aplicação,
as quais não concernem ao caso dos autos
.

N
a hipótese, a toda evidência, oportunizou-se à parte autora impulsionar o feito,
importando
destacar, na esteira da
jurisprudência colhida em meio ao colendo Superior Tribunal de Justiça, que “a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019)” (AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO,
publicado em
2/6/2023), não havendo sob tal perspectiva qualquer falha a macular o deslinde conferido na origem.

Para além disso, a invocação da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e o princípio da cooperação não podem servir de subterfúgio para encobrir inércias deliberadas das partes as quais, além de violarem texto expresso de lei, causem prejuízo à parte adversa.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e
nego
-lhe
provimento,
mantendo incólume
o
decisum
recorrido.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
ao julgar os
E
mbargos de Declaração
no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ
.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.